Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000306-61.2026.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.510.651-68 (AUTOR), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal. Política pública de saúde mental na zona rural. Iniciativa parlamentar. Invasão de competência do poder executivo. Organização e funcionamento da administração. Ausência de estimativa de impacto orçamentário. Inconstitucionalidade formal. Procedência.

I. Caso em exame

Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Prefeito do Município de Rondonópolis em
face da
Lei Municipal no 14.287/2025, que “
dispõe sobre a Implantação do Acompanhamento Psicossocial nas Comunidades da Zona Rural de Rondonópolis”

visando a declaração do vício de constitucionalidade.

II. Questão em discussão

Ofensa ao princípio da separação de poderes, por se tratar de ato normativo que dispõe sobre matéria afeta à organização administrativa.

III. Razões de decidir

1. A lei impugnada cria obrigações específicas para órgão da administração pública, determina a forma de execução de políticas públicas e impõe alocação de recursos humanos e materiais, invadindo a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre organização e funcionamento da administração.

2. O ato normativo, resultante de iniciativa parlamentar, que trata da estrutura e das atribuições de Órgãos e Secretarias da Administração Pública, padece de vício de inconstitucionalidade, por se referir a matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1o, da CF/88.

3.“A ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, nos termos do art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes federativos, implica inconstitucionalidade formal.”
(STF, ADI 6102).

4.
“É inconstitucional lei municipal, de iniciativa parlamentar, que cria política pública de saúde com imposição de obrigações ao Executivo, sem observância da reserva de iniciativa, sem competência normativa e sem estimativa de impacto orçamentário e financeiro.”
(TJMT, ADI 1031408-38.2025.8.11.0000)

IV. Dispositivo e Tese

Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal no
14.287/2025
do Município de Rondonópolis/MT, com efeitos retroativos (
ex tunc
).

Tese de Julgamento:

1. A Lei de iniciativa parlamentar que impõe obrigações a órgãos da administração pública e disciplina sua atuação viola a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

2. A criação de política pública com repercussão administrativa e financeira exige iniciativa do Executivo quando envolver organização e funcionamento da administração.

3. A ausência de estimativa prévia de impacto orçamentário e financeiro, nos termos do art. 113 do ADCT, enseja a inconstitucionalidade formal da lei.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 61, § 1o; CF/1988, art. 195, parágrafo único, III e IV; ADCT, art. 113; Lei no 9.868/1999, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4316, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05.05.2023; STF, ADI 6102, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09.02.2021; TJMT, ADI 1012446-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.09.2025; TJMT, ADI 1031408-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 22.03.2026.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1000306-61.2026.8.11.0000

REQUERENTE(S): CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA – PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

REQUERIDO(S): CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face da
Lei Municipal no 14.287/2025, que “
dispõe sobre a Implantação do Acompanhamento Psicossocial nas Comunidades da Zona Rural de Rondonópolis”

(ID 73477475).

O requerente sustenta que: 1)
“a o determinar que a Secretaria de Saúde execute tarefas específicas (disponibilizar acompanhamento psicossocial das pessoas que residem na rural do município), a lei está dispondo sobre a organização e o funcionamento da administração pública, matéria reservada à iniciativa do Prefeito”
; 2)
“a Lei Municipal no 14.287/2025 padece de um segundo vício formal insanável: a ausência da devida estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em violação direta ao art. 113 do ADCT”
.

Requer a procedência para que seja declarada a inconstitucionalidade da
Lei Municipal no 14.287/2025
(ID 340019370), com documentos (ID’s 340019373).

A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS não se manifestou, embora intimada (ID 343944884).

A i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional opina pela procedência por entender que “
a implantação do atendimento psicossocial na zona rural gera custos não previstos no planejamento orçamentário do Poder Executivo Municipal, com o transporte, logística e estrutura para os profissionais de saúde, caracterizando, também por isso, vício de constitucionalidade”
(Marcelo Ferra de Carvalho, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 98828459).

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Adota-se o rito previsto pelo art. 12 da Lei no 9.868/1999, à luz do princípio da primazia do mérito.

O
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS se insurge em
face da Lei Municipal no 14.287/2025, a qual possui a seguinte redação:

“Art. 1o Fica estabelecido o acompanhamento psicossocial das pessoas que residem na zona rural do município de Rondonópolis, com a realização de atendimentos periódicos por profissionais especializados em saúde mental, em parceria com os atendimentos médicos já existentes nas unidades de saúde da zona rural.

Art. 2° O acompanhamento será realizado uma vez por mês em todas as comunidades da zona rural que já possuem médicos atuando, de forma integrada, ou seja, o psicólogo acompanhará a equipe médica nos atendimentos médicos já realizados, de modo a evitar custos adicionais para o município e de forma a garantir maior alcance aos atendimentos.

Art. 3o A Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, por meio de seus órgãos competentes, providenciarão a contratação, se for o caso, e o treinamento de profissionais especializados para o atendimento às demandas de saúde mental na zona rural, levando em consideração as especificidades e as necessidades dessa população.

Art. 4o O acompanhamento psicossocial na zona rural tem como objetivo garantir o acesso à saúde mental, especialmente para as pessoas mais vulneráveis, como os idosos e outros grupos com dificuldades de deslocamento para os centros urbanos, onde se encontram os serviços especializados.

Art. 5o A Prefeitura Municipal de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deverá disponibilizar os recursos necessários para a implementação do programa de acompanhamento psicológico na zona rural, incluindo transporte adequado e a logística de atendimento conjunto com os demais profissionaisda secretaria municipal de saúde.

Art. 6o A realização de acompanhamento psicológico nas comunidades rurais de Rondonópolis deverá ser contínua, com a avaliação periódica de resultados, para assegurar que as necessidades da população estejam sendo atendidas de forma eficaz.

Art. 7o Este Projeto de Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pois bem.

A Lei no 14.287/2025 estabelece a realização de atendimentos periódicos por profissionais especializados em saúde mental na zona rural do Município de Rondonópolis — com frequência mensal em todas as comunidades que possuem médicos atuando —, determina a atuação integrada com equipes médicas existentes e impõe à Secretaria Municipal de Saúde e à Prefeitura Municipal providências relativas à contratação e ao treinamento de profissionais especializados, além da disponibilização de recursos, transporte adequado e logística necessária à implementação do programa.

Esse ato normativo, ao criar novas e específicas obrigações para a Secretaria Municipal de Saúde, invade a competência do Prefeito Municipal, visto que impõe de forma cogente a execução de atividades específicas, determina a forma de atuação dos órgãos administrativos e prevê a alocação de recursos materiais e humanos, a caracterizar violação ao princípio da separação dos poderes.

O c. STF firmou o entendimento no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei, resultante de iniciativa parlamentar, que trata da estrutura e das atribuições de Órgãos e Secretarias da Administração Pública, por se referir a matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1o, da CF/88
(
ADI 4316 - Relator: Min. Roberto Barroso – 5.5.2023).

Atente-se que o art. 195, parágrafo único, III e IV, da CF/88 estabelece que são de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal, bem como sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica.

Com bem ponderado pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional,
“a lei atacada não apenas avançou sobre a esfera administrativa, como impediu o exercício do juízo de conveniência e oportunidade sobre a melhor maneira de abordar a necessidade de atendimento psicológico, o que deve ser feito por lei de iniciativa do Prefeito”
.

Em situação semelhante, este e. Órgão Especial assim decidiu:

“Conforme as balizas dispostas no inciso III do parágrafo único do artigo 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso, compete, privativamente, ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa para a criação, estruturação e atribuição para a organização e funcionamento da administração do município.”
(ADI 1012446-64.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha – 26.9.2025)

Por outro lado, a lei impugnada não foi precedida estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em violação direta ao art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — ADCT.

A execução das obrigações impostas pelo ato normativo, incluído a

realização de atendimentos psicossociais periódicos na zona rural, acompanhamento mensal em todas as comunidades atendidas, eventual contratação e treinamento de profissionais especializados, acarretará aumento de despesa pública, seja pela alocação ou contratação de servidores, seja pela necessidade de recursos materiais, operacionais e logísticos.

E mais. A implementação do programa de acompanhamento psicossocial pressupõe: 1) horas de trabalho de servidores públicos que serão alocados ou eventualmente contratados para a execução das atividades de acompanhamento psicossocial, com custos relacionados a remuneração, encargos sociais e benefícios; 2) custos relacionados à logística e ao transporte dos profissionais até as comunidades da zona rural, incluindo combustível, manutenção de veículos e eventuais contratações de serviços de transporte; e 3) despesas com infraestrutura administrativa e operacional necessárias à implementação e ao funcionamento do programa, tais como materiais de expediente, equipamentos e suporte técnico.

Não se trata de despesa irrelevante ou de baixo impacto financeiro, mas de programa de caráter continuado que exige a alocação permanente de recursos humanos, materiais e financeiros, circunstância que torna obrigatória a apresentação de estimativa de impacto orçamentário e financeiro quando da proposição legislativa.

Reconhece-se, assim, que a Lei no 14.287/2025 padece de inconstitucionalidade formal por violação ao art. 113 do ADCT, norma de reprodução obrigatória aplicável aos entes federados, impondo-se sua declaração de inconstitucionalidade também por esse fundamento.

Com efeito, o c. STF assentou diretriz jurisprudencial de que
“a ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, nos termos do art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes federativos, implica inconstitucionalidade formal”
(ADI 6102 – Relatora: Min. Rosa Weber – 9.2.2021).

No mesmo sentido, este e. Órgão assim decidiu:

“É inconstitucional lei municipal, de iniciativa parlamentar, que cria política pública de saúde com imposição de obrigações ao Executivo, sem observância da reserva de iniciativa, sem competência normativa e sem estimativa de impacto orçamentário e financeiro.”
(ADI 1031408-38.2025.8.11.0000 – Relatora: Des. Clarice Claudino da Silva – 22.3.2026)

Assim sendo, a Lei no 14.287/2025 afigura-se inconstitucional.

Com essas considerações, julga-se
PROCEDENTE
esta ADI para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 14.287/2025, do Município de Rondonópolis, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026